Tribunal: TJDFT
Processo: 0754361-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DOMICÍLIO DO AUTOR E DA RÉ. JUÍZO DIVERSO.
1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito e inexistência de débito.
2. Nesse sentido, cumpre-se destacar que a relação entabulada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que é facultado ao autor a propor a ação no foro de seu domicílio ou no do fornecedor, de acordo com o art. 101 do CDC.
3. Contudo, é possível verificar que a ação foi proposta em foro diverso do domicílio de ambas as partes, uma vez que a parte autora reside em Samambaia, conforme comprovante de residência, e a parte ré em Porto Alegre/RS.
4. Portanto, de acordo com o art. 63, §5o do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação em juízo aleatório constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 2a Vara Cível de Samambaia (Juízo Suscitante).